Tribunal: CARF
Processo: 13896.721465/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721465/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCELO ALBERTO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento os depósitos relacionados na tabela
de folha 186, vencidos o relator, que lhe deu integral provimento, a conselheira Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento, e o conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, que
lhe deu parcial provimento para considerar justificados os apenas depósitos constantes da folha
199. Designada para fazer o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721465/2012-54
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flávia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARCELO ALBERTO COSTA
contra o Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o lançamento,
Contra o interessado foi lavrado o Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de sendo R$ 497.731,36 referentes ao imposto, R$ 558.979,94 referentes
à multa proporcional e R$ 214.870,63 referentes aos juros, em conformidade com o fundamento
legal descritos nas fls. 146 e 147.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 134 a 144, a acusação fiscal se
pauta pela seguinte ocorrência: “(...) 2.1 Omissão De Rendimentos Caracterizada Por Depósitos
Bancários De Origem Não Comprovada. creditados, no ano-calendário 2007, em contas de
depósito ou de investimento, mantidas nas seguintes instituições financeiras: do Banco Bradesco
S.A. os dados relativos à movimentação das contas-correntes n° 6.002-P e 6.102-6, e respectivas
contas de investimentos, mantidas pelo sujeito passivo na agência n° 1286, assim como fichas
cadastrais e informes sobre as aplicações financeiras realizadas. Da mesma forma, foram obtidos
os extratos da conta-corrente n.o 020.3537, e respectiva conta de investimento, mantidas pelo
sujeito passivo junto à agência n° 0379 do Banco Nossa Caixa S.A., assim como da ficha
cadastral e extratos de aplicações financeiras.
Referente aos valores dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada,
Constatou-se, conforme informação na ficha cadastral relativa à conta-corrente n° 6.002P junto à
agência n° 1286 do Banco Bradesco S.A., que a mesma era mantida em co-titularidade, com o
cônjuge do sujeito passivo, Amanda Domingues Freitas Costa, CPF sob o n° 264.331.61855,
sendo devidamente intimida para prestar os devidos esclarecimentos à autoridade fiscal.
A multa de ofício de 75% foi agravada, aplicando-se a multa o agravamento ao
percentual de 112,5%.
Após análises de depósitos foram excluídos pela fiscalização valores cuja origem
e natureza puderam ser identificadas. A DRJ de origem também excluiu alguns valores
identificados nas operações.
Das matérias autuadas, somente essa foi devolvida a esse colegiado, já que o
lançamento quanto à dedução indevida de despesas médicas, não foi impugnado e já foi
devidamente quitado, conforme se constata dos autos.
Irresignado o sujeito passivo e solidário apresentam Recurso Voluntário em
conjunto na e-fls. 315/342, alegando, em síntese o seguinte:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

i)
Que demonstrou a origem dos depósitos bancários quanto aos os
pagamentos efetuados pela Cientificalab;
ii)
No que diz respeito à venda de ações da Cientificalab Produtos
Laboratoriais e Sistemas Ltda. Em 13/07/2007, o recorrente alega que
celebrou com a Sra. Thereza Coelho Pereira "Instrumento Particular de
Cessão e Transferência de Ações de Sociedade Anônima", mediante o qual
se comprometeu a vender 98% de suas aços da Cientificalab, pelo valor
total de R$ 1.960.000,00;
iii)
Impossibilidade de aplicar juros sobre a multa de ofício.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Restam somente para ser julgados na presente demanda a matéria quanto à
omissão de rendimentos por depósitos bancários, já que a dedução de despesas médicas não foi
impugnada e já foi devidamente paga, bem como a multa agravada também não teria sido
impugnada.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O crédito fiscal foi constituído pela presunção legal da omissão de rendimentos
por depósitos bancários.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
“ Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação1”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)” 2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar, ainda, que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Conforme amplo debate realizado pela Turma, esse relator alterou seu
entendimento ao caso e passou a entender como justificados os depósitos identificados na conta
corrente da contribuinte, em especial os que constam das planilhas de e-fls. 185/187, tendo em
vista a coincidência de datas e valores (próximos) à operação de compra e venda das ações da
empresa Cientificalab.
Da venda de ações da empresa Cientificalab produtos laboratoriais e sistemas
Ltda.
No que diz respeito à venda de ações da Cientificalab Produtos Laboratoriais e
Sistemas Ltda. Em 13/07/2007, o recorrente alega que celebrou com a Sra. Thereza Coelho
Pereira "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Ações de Scoiedade Anônima",
mediante o qual se comprometeu a vender 98% de suas aços da Cientificalab, pelo valor total de
R$ 1.960.000,00.
Conforme o recorrente ficou demonstrado nos autos do processo no
13896.721452/201285, a Sra. Thereza efetivamente pagou-lhe aquela quantia, mediante diversas
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

ordens de pagamentos e cheques de sua emissão. Anexou extratos bancários da Sra. Thereza
(doc. 06), que correspondem ao pagamento daquele preço pelo cruzamento das informações
constantes nos anexos extratos bancários, coincidentes em datas e valores, é possível verificar
que os depósitos acima relacionados correspondem ao preço de venda das ações da Cientificalab.
Quanto aos pagamentos feito a Eduardo e Marcelo, relativamente ao preço de
aquisição das ações da Cientificalab pelo contribuinte em epígrafe, tem-se que os mesmos foram
supostamente identificados pelo recorrente, nas relações mencionadas, segundo informação na
impugnação, a comprovação encontra-se nos extratos bancários da Sra.Thereza, do Sr. Marcelo e
do Sr. Eduardo, anexados como fls. 200 a 258 do e-processo.
A DRJ de origem fez detalhada análise sobre as argumentações no que tange ao
referido tema :
“ (...) Observe-se que os valores debitados na conta da Sra. Thereza, destacados pelo
impugnante (5a coluna do quadro supra), cuja suposta correspondência também foi
objeto de destaque nos extratos bancários dos Senhores Marcelo e Eduardo, não
guardam equivalência entre si, contrariamente ao que nos faz querer convencer o
impugnante. Embora haja uma aparente coerência, ao se analisar no detalhe, não há
lógica alguma nos valores apontados.
Da análise dos dados acima apresentados, resumidamente, constata-se que os débitos na
conta corrente de Thereza Coelho Pereira, em sua grande maioria, foram feitos em razão
de depósitos dos cheques emitidos por ela, contudo, as cópias dos cheques não
foram anexadas ao processo, tampouco foi informado na conta de quem se deram
os depósitos dos cheques ou quem os “sacou”, se fosse o caso; o impugnante apenas
tenta fazer uma correlação entre os valores dos cheques apontados e os depósitos EM
DINHEIRO feitos nas contas bancárias dos Senhores Eduardo e Marcelo.
Pelo exposto, totalmente descabida a tentativa do impugnante de comprovar a
efetividade da transferência de valores equivalentes ao preço de alienação da
Cientificacalab, primeiramente, porque há um total desencontro entre os débitos na
conta da Sra. Thereza, supostamente adquirente da empresa (em procedimento de
fiscalização configurou uma doação), e os créditos nas contas dos Senhores Marcelo e
Eduardo, por exemplo, o impugnante aponta um débito de R$ 198.000,00, feito através
de cheque na conta da Sra. Thereza, e aponta como o seu equivalente dois créditos em
dinheiro, no valor de R$ 99.000,00 cada um, na conta de Marcelo e na de Eduardo. As
ordens de pagamentos, estas sim com transferências de recursos comprovadas, pois,
saíram da conta da Sra. Thereza e entraram automaticamente nas contas dos Senhores
Eduardo e Marcelo, ocorreram nos dias 31/08/2007 (p/ Eduardo), 04/12/2007 (p/
Eduardo) e 07/12/2007 (p/ Marcelo), nos valores de R$ 60.000,00, R$ 406.718,87 e R$
634.086,12, respectivamente, contudo, não é possível vincular essas transferências
com a operação de alienação das ações da Cientificalab; a constatação é apenas de
existência de transferências, sem comprovação da natureza. Os demais valores
depositados nas contas de Eduardo e Marcelo foram realizados em dinheiro, o que
impossibilitaria qualquer tentativa de vincular a natureza dos depósitos às
justificativas dadas pelo impugnante.
Pelo exposto, não restou comprovada a hipótese levantada pelo impugnante de que
valores depositados, em dinheiro e/ou “Ordem de Pagamento”, em suas contas
bancárias, referem-se a recebimentos pela alienação da empresa Cientificalab”.
Diante da operação realizada com os pagamentos identificados próximos à data e
valores que condizem ao negócio praticado, entendo que podem ser considerados identificados a
origem dos depósitos.
DOS
PAGAMENTOS
EFETUADOS
PELA
CIENTIFICALAB
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

Os recorrentes alegaram por sua vez que os depósitos considerados pela
fiscalização como rendimentos omitidos, figuram diversos pagamentos efetuados pela empresa
Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. ("Cientificalab") ao principal responsável
da autuação, a título de adiantamento salarial, salário e 13° salário, conforme comprova a anexa
declaração fornecida pelo representante dessa empresa (doc. 05), e que encontram-se descritos
na e-fl. 199.
Dessa forma, os depósitos correspondentes aos valores relacionados naquela
declaração podem ter ser considerados como de origem comprovada, devendo os
correspondentes valores ser excluídos do cálculo da exigência fiscal.
Quanto a esse item, a DRJ de origem concluiu que
“(....) “Não foi anexado nenhum outro documento comprovando que o Sr. Marcelo era,
de fato, funcionário da Cientificalab, de quanto era o seu salário, qual a forma de
recebimento dos salários, dos recibos da época, da contabilidade da empresa com
registro do funcionário e com registros dos pagamentos ao funcionário.
Prosseguindo a verificação, procedendo ao confronto entre os valores relacionados no
“doc 05”, apresentado pelo impugnante, e a relação dos depósitos bancários com origem
não identificada (fls. 63 e 64), levantados pela fiscalização, constata-se a existência de
coincidências entre os valores apontados pelo impugnante e depósitos bancários,
entretanto, todos os depósitos bancários coincidentes foram feitos em dinheiro, em
sendo assim, não é possível comprovar a origem desses depósitos se não houver o
correspondente comprovante de quem os depositou, para, então, confirmar a origem.
Ainda, observa-se nada comum uma empresa do porte e com o faturamento da
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORAIS E SISTEMAS LTDA., CNPJ
04.539.279/000137, pagar aos seus funcionários com depósitos em dinheiro sem
identificação da natureza, ou melhor dizendo, com depósitos em altos valores em
dinheiro. Há de se ressaltar, também, que o Sr. Marcelo, até julho de 2007, era
coproprietário da Cientificalab, logo, há uma conexão entre a pessoa jurídica que
declara e a pessoa física que se quer valer da declaração.
Por todo o exposto, não é possível admitir a comprovação da natureza dos depósitos
bancários apontados, uma vez que os mesmos foram realizados em dinheiro, não
bastando uma simples declaração para justifica-los se desacompanhados de outros
documentos que possam vinculá-los”.
Nesse sentido, divirjo do entendimento da decisão de piso já que ao momento dos
depósitos o recorrente teria percebido valores decorrentes de sua relação jurídica com a citada
empresa, havendo depósitos e valores semelhantes ao citado vínculo.
Assim, dou provimento ao presente recurso.
Assim, entendo que os argumentos do recorrente são alegações válidas, capaz de
afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização, acabam sendo meras
alegações, desprovidas de provas idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo
recorrente.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alegam os recorrentes que seria indevida os juros sobre a multa de ofício.
Ocorre que, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Após considerável debate sobre o tema nesse Tribunal administrativo, foi
pacificado a questão por meio da súmula CARF n.o 108, in verbis:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019.
Assim, são devidos os juros de mora sobre a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que este Voto Vencedor abrange apenas o
lançamento referente aos depósitos bancários constantes da e-fls. 199 dos autos, para os quais o
recorrente afirma ter demonstrado a origem dos pagamentos efetuados.
Nesse ponto, divirjo do relator e adoto as razões de decidir do Colegiado a quo
abaixo reproduzidas (e-fls. 299), conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (Portaria MF no 1.634 de 21/12/2023):
b) Os pagamentos efetuados pela Cientificalab.
Defende que, dentre os depósitos considerados pela fiscalização como rendimentos
omitidos, figuram diversos pagamentos efetuados pela empresa Cientificalab Produtos
Laboratoriais e Sistemas Ltda. (“Cientificalab”) ao impugnante, a título de adiantamento
salarial, salário e 13° salário, conforme comprova a anexa declaração fornecida pelo
representante dessa empresa (doc. 05). Dessa forma, os depósitos correspondentes aos
valores relacionados naquela declaração não podem tidos como de origem não
comprovada, devendo os correspondentes valores ser excluídos, do cálculo da exigência
fiscal.
Analisando o “doc. 05”, fl. 199 do e-processo, observa-se, inicialmente, que se trata de
uma declaração datada de 16/07/2012, fazendo referência a supostos pagamentos
realizados no ano de 2007, pela empresa CIENTIFICALAB PRODUTOS
LABORATORAIS E SISTEMAS LTDA, a título de salário e adiantamento de salário,
justificando para tanto que Sr. Marcelo, à época, era funcionário da empresa
Cientificalab. Não foi anexado nenhum outro documento comprovando que o Sr.
Marceloo era, de fato, funcionário da Cientificalab, de quanto era o seu salário, qual a
forma de recebimento dos salários, dos recibos da época, da contabilidade da empresa
com registro do funcionário e com registros dos pagamentos ao funcionário.
Prosseguindo a verificação, procedendo ao confronto entre os valores relacionados no
“doc 05”, apresentado pelo impugnante, e a relação dos depósitos bancários com origem
não identificada (fls. 63 e 64), levantados pela fiscalização, constata-se a existência de
coincidências entre os valores apontados pelo impugnante e depósitos bancários,
entretanto, todos os depósitos bancários coincidentes foram feitos em dinheiro, em
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721465/2012-54

sendo assim, não é possível comprovar a origem desses depósitos se não houver o
correspondente comprovante de quem os depositou, para, então, confirmar a origem.
Ainda, observa-se nada comum uma empresa do porte e com o faturamento da
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORAIS E SISTEMAS LTDA, CNPJ
04.539.279/000137, pagar aos seus funcionários com depósitos em dinheiro sem
identificação da natureza, ou melhor dizendo, com depósitos em altos valores em
dinheiro. Há de se ressaltar, também, que o Sr. Marcelo, até julho de 2007, era
coproprietário da Cientificalab, logo, há uma conexão entre a pessoa jurídica que
declara e a pessoa física que se quer valer da declaração.
Por todo o exposto, não é possível admitir a comprovação da natureza dos
depósitos bancários apontados, uma vez que os mesmos foram realizados em
dinheiro, não bastando uma simples declaração para justificá-los se
desacompanhados de outros documentos que possam vinculá-los.
Vale acrescentar que a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
correspondente deve ser mantida, haja vista o disposto na Súmula CARF no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto aos
depósitos bancários de e-fls. 199 e aos juros sobre multa de ofício correspondentes.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 504
DF CARF MF
Original